Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-10.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FATURA SEM ANUÊNCIA DO CORRENTISTA – NÃO VERIFICADA – PARCELAMENTO SOBRE FATURA JÁ PARCELADA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA SOBRE O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS MERECE SER REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Faturas mensais que indicam de forma destacada e de fácil compreensão as modalidades de parcelamento disponíveis para a consumidora, a depender do pagamento efetuado.
2. Abusividade não configurada, o afastamento da condenação imposta à requerida e reconhecimento da improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011949-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), MARLETE DACROCE - CPF: 327.772.051-91 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023